Tribunal: TJDFT
Processo: 0721572-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721572-96.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0703038-51.2021.8.07.0008 AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 6 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 6 AGRAVADO: WANDERLEY DE SOUZA E SILVA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual prejudicialidade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, em face de eventual preclusão do pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel. Extrai-se dos autos originários que pedido idêntico já foi formulado e indeferido pelo d. Juízo a quo, por meio da decisão ID Num. 128344002. Contra esta decisão foi interposto o agravo de instrumento no 0722767-53.2022.8.07.0000, ao qual foi negado provimento por esta 3a Turma Cível e atualmente aguarda análise de recurso especial interposto pela ora agravante. Intime-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora